Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-63.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002990-63.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOAO RICARDO DOS SANTOS CAMILO

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA POR SMS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n.º 8002990-63.2021.8.05.0004, ajuizada por JOÃO RICARDO DOS SANTOS CAMILO, declarou a nulidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes referente ao contrato nº 0004271673203832017, determinando sua exclusão, sob pena de multa, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de registros negativos preexistentes. A apelante defende a validade da notificação prévia enviada por SMS e requer a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, realizada exclusivamente por meio de mensagem de texto (SMS), é válida à luz do art. 43, §2º, do CDC; e (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral diante da irregularidade da notificação, quando existente inscrição legítima preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de notificar previamente o consumidor antes de sua inscrição em cadastros de inadimplentes é do órgão mantenedor da restrição, e deve ser cumprida nos moldes do art. 43, § 2º, do CDC, sob pena de nulidade do registro.

A comunicação realizada exclusivamente por SMS não atende ao requisito legal da notificação prévia por escrito, conforme interpretação teleológica conferida pelo STJ, que exige correspondência ao endereço do consumidor.

A ré não comprovou o envio de notificação válida, limitando-se a apresentar registro unilateral de envio de SMS, o que é insuficiente para comprovar a regularidade da comunicação.

Embora a inscrição tenha sido considerada indevida, a existência de outra negativação anterior e legítima no nome do autor afasta o direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, deve ser realizada por correspondência enviada ao endereço do consumidor, sendo inválida a comunicação exclusiva por meio eletrônico, como SMS.

A existência de inscrição negativa preexistente e legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de anotação posterior irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Resolução CMN n.º 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.070.075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T5, j. 03.11.2009, DJe 30.11.2009; STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002990-63.2021.8.05.0004
, em que figuram como
apelante GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. e como apelada JOAO RICARDO DOS SANTOS CAMILO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 202
5
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02